Tribunal: CARF
Processo: 13896.001026/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001026/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARINA JEAN BEEBY MONTEIRO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva
comprovação da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2005, no valor original de R$ 1.226,92, acrescido de multa e juros
moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001026/2009-26
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001026/2009-26

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de compensação indevida de imposto retido na fonte (Fast Track Locação de Bens
Móveis Ltda, valor de R$ 1.226,92).
O contribuinte alega, em síntese, regularidade na compensação realizada, anexando
comprovante de rendimentos e de retenção fornecido pela fonte pagadora, bem como
cópia de Darf no valor de R$ 1.226,92.
É o relatório.
A decisão de piso negou provimento à impugnação apresentada pela recorrente,
sustentando que o Darf apresentado, embora coincidente em valor, não vincula o sujeito passivo
ao recolhimento, identificando apenas a fonte pagadora, assim como o valor pleiteado é superior
(R$ 8.080,87) ao indicado nos recolhimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção na fonte de rendimentos de
alugueis pela fonte pagadora “Fast Track Locação de Bens Móveis Ltda.”.
Na fl. 38, observo a existência de informe de rendimentos da fonte pagadora
acima indicada, totalizando o valor de retenção de R$ 8.080,87.
Por seu turno, a recorrente junta cópia de DARFs, código 3208 (IRRF - Aluguéis
e Royalties Pagos a Pessoa Física, Ato Declaratório Executivo CORAT no 82 de 18/12/2003),
que totalizam R$ 8.080,87, recolhidos de janeiro a abril de 2005, recolhidos em nome da fonte
pagadora.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sujeito passivo regularmente cientificado apresentou impugnação tempestivamente,
preenchendo os requisitos de admissibilidade.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção (fls. 7) apresentado pelo
impugnante encontra-se em desacordo com as informações prestadas pela fonte
pagadora por meio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e a fonte
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001026/2009-26

pagadora não promoveu a retificação de suas informações até o momento, não existindo
elementos que permitam desacreditar no quanto informado pela pessoa jurídica.
Registre-se, ademais, que a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
apresentada pela Fast Track Locação de Bens Móveis Ltda (CNPJ no 02.027.511/0001-
22) indica o valor de R$ 4.040,45 a título de imposto retido.
Não bastasse isso, o Darf apresentado, embora coincidente em valor, não vincula o
sujeito passivo ao recolhimento, identificando apenas a fonte pagadora. Além disso, o
valor de retenção pleiteado foi R$ 8.080,87 e não R$ 1.226,92, que se refere apenas à
glosa de compensação indevida, diferença entre o valor apontado pela Auditoria-Fiscal
como retido na fonte (R$ 6.853,95) e o valor declarado pelo sujeito passivo (R$
8.080,87).
Nenhum outro documento vinculado ao recebimento do rendimento ou da efetiva
retenção foi apresentado, tais como contrato de locação, recibos de pagamento etc,
especialmente se tratando rendimento decorrente de aluguel, como indicado no
Comprovante de Rendimento.
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
Voto para julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 48
DF CARF MF
Original